Tribunal: TJDFT
Processo: 0753814-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SUPOSTO OFENSOR. COMUNICAÇÃO A TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei n. 11.340/2006, consistentes em proibição de aproximação e de contato com a ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento no descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente diante da ausência de intimação pessoal do suposto ofensor acerca da decisão judicial que as instituiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza penal e implicam restrição significativa ao direito de locomoção, razão pela qual é imprescindível a intimação pessoal do destinatário da ordem judicial, ou o esgotamento dos meios legais para sua localização, antes de eventual intimação ficta.
4. A simples comunicação da existência das medidas a familiar do suposto ofensor, sem comprovação de entrega de cópia da decisão judicial ou de ciência inequívoca de seu conteúdo, não supre a exigência legal de intimação pessoal.
5. A ausência de intimação regular afasta a voluntariedade e a consciência da violação da ordem judicial, elementos indispensáveis à caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva, tornando ilegal a prisão preventiva decretada com base nesse fundamento.

IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus admitido. Ordem concedida, convalidando os efeitos da liminar anteriormente deferida.